Tribunal: TJES
Processo: 5007328-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007328-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA e outros

AGRAVADO: MARLINIA GONCALVES DIAS e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO
.
PROCESSO CIVIL.
RECURSO INCOMPLETO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A
notória incompletude
das razões recursais inviabiliza a análise e a compreensão do inconformismo, impondo a inadmissão do recurso. Precedentes do
e.
STJ.

II. Não é admitida a interposição de novo recurso/complementação das razões recurais, em virtude da preclusão consumativa. O entendimento da Corte Superior de Justiça deixa claro que a possibilidade de saneamento dos vícios, prevista no
parágrafo
único, do artigo 932, do CPC/
15
, não se aplica à hipótese de complementação das razões recursais.

III. O reconhecimento do não preenchimento d
e
requisito de admissibilidade
recursal
não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes do
e.
STJ.

IV. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007328-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: MILTON CIRO FONTANA e LUANA ALMEIDA DA CRUZ FONTANA

AGRAVADOS
: MARLINIA GONCALVES DIAS, VALERIA GONCALVES DIAS, ESPOLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS
e CINTIA SHIMABUCO

JU
ÍZA
: DR
A
.
KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por MILTON CIRO FONTANA e LUANA ALMEIDA DA CRUZ FONTANA em face d
e decisão
(Id. 5949275) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.007,
caput
e §4º, do CPC/15.

Contrarrazões no Id. 6897161

na qual CINTIA SHIMABUCO requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por incompletude
e intempestividade para, no mérito, pugnar pelo desprovimento recursal.

Examinada a regularidade dos atos processuais, verifiquei que a irresignação recursal acostada no Id. 6501846 encontra-se manifestamente incompleta, desprovida do nome das partes, endereçamento e pedido de nova decisão, somente sendo possível identificá-la como recurso de agravo interno por tal classe processual haver sido indicada na guia de recolhimento do preparo colacionada no Id. 6501847.

Mister salientar, outrossim, a incompletude da quase totalidade dos parágrafos que a compõem,
contendo
várias linhas e trechos em branco, sem preenchimento, inclusive uma página inteira, em claro vício formal.

Nesse contexto, a jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o recurso incompleto não deve ser conhecido,

notadamente pela ausência de completude das razões recursais inviabilizar a análise e a compreensão do inconformismo, prejudicando até mesmo a elaboração das contrarrazões, circunstância que,
reitere-se,
impõe a inadmissão
recursal
.

No mais, já firmou, também, o e. Tribunal da Cidadania, entendimento no sentido de que não é admitida a interposição de novo recurso/complementação das razões recur
s
ais, em virtude da preclusão consumativa,
sendo dever da parte fiscalizar a exata transmissão do recurso.

Noutras palavras, “
É da responsabilidade do recorrente o envio eletrônico das petições, não podendo ser conhecido o recurso enviado de forma incompleta.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.835.438/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INCOMPLETA. INADMISSIBILIDADE. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA PARTE. 1. Não é possível o conhecimento do agravo interno na hipótese em que a parte agravante não cuidou de transmitir a petição eletrônica em sua completude, por se tratar de vício insanável. 2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não se conhece de petição incompleta, sendo dever da parte fiscalizar a exata transmissão do recurso
. 3. Agravo interno não conhecido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.898.305/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Na hipótese específica dos autos, para além da notória
incompletude
das razões recursais
e evidente
preclusão consumativa
constatada no Id.
6501846
, sobressai-se a ululante intempestividade do petitório apresentado posteriormente pelos agravantes, no Id. 6622838, a corroborar não ser passível de conhecimento.

Pontue-se, ainda, na esteira da compreensão do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura,
e não à complementação da fundamentação
ou de comprovação da tempestividade.
”
(
STJ
;
AgInt no AREsp n. 2.071.421/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Transcrevo, por oportuno, precedentes análogos ao presente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
'é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização incompleta do seu recurso'
(AgRg no AREsp 670.836/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/09/2015, DJe de 08/09/2015).
2. Hipótese em que o Tribunal estadual não conheceu do recurso especial interposto de forma incompleta, desacompanhado das respectivas razões, e que somente foram juntadas aos autos mais de dois meses após o fim do prazo recursal.
3. A possibilidade de concessão de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do recurso. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
;
AgInt nos EDcl no AREsp 1.588.958/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
PETIÇÃO INCOMPLETA. ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE.
NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Não merece conhecimento o recurso que se encontra incompleto, de forma a inviabilizar a compreensão da controvérsia.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
;
AgInt no AREsp 1.470.791/SP, Rel. Ministro MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 2/12/2019).

Portanto, à luz do entendimento do
e.
STJ, tratando-se de vício impeditivo
a
o conhecimento do recurso e que não comporta saneamento, imperiosa se manifesta a inadmissibilidade recursal.

Válido lembrar, por fim, também segundo o entendimento do
e.
STJ, que “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
2. Na forma da jurisprudência desta Corte,
"a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa"
(AgInt no AREsp n. 2.102.397/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1/6/2023).
3. Impossibilidade de concessão de prazo à parte recorrente para complementar as razões do recurso especial, uma vez que
"os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão"
(AgInt no REsp n. 1.801.056/SE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 9/6/2023). (...) (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno;